Tribunal: TJDFT
Processo: 0007322-91.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL. roubo. AUTORIA e materialidade. dosimetria DA PENA.
Condenação pelo crime de roubo embasada no reconhecimento do acusado pela vítima, corroborado pelo depoimento policial e pela apreensão, na casa do réu, do bem roubado da vítima.
Para aumentar a pena-base, adota-se o critério jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Mantém-se o aumento inferior a esse patamar aplicado na sentença, havendo recurso só da defesa .
Embora a pena seja inferior a oito anos, o registro de antecedentes penais determina o regime inicial fechado (art. 33, §§ 2o, “a”, e 3o do Código Penal).
Apelação desprovida.